Tribunal: TJDFT
Processo: 0748304-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748304-46.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: SML BSB COMERCIO DE ROUPAS LTDA, ADEMILTON CARNEIRO DA CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0011550-37.2011.8.07.0001, promovida por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e PREVI em desfavor de SML BSB COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. ME e ADEMILTON CARNEIRO DA CUNHA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 252941144 dos autos de origem), o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de utilização dos sistemas INFOJUD e SERP-JUD, sob o fundamento de que tais sistemas não devem ser o único meio de obtenção de informações, cabendo à parte diligenciar diretamente na localização de bens, além de não haver alteração fática ou jurídica que justificasse a renovação das pesquisas outrora diligenciadas. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão merece reforma por ter indeferido medida essencial à satisfação do crédito, especialmente diante da ineficácia das diligências anteriores. Aduz que foram realizadas consultas via BACENJUD, RENAJUD e SISBAJUD, todas infrutíferas, e que o uso do INFOJUD e do SERP-JUD é necessário para ampliar a busca por ativos penhoráveis, sendo ferramentas modernas e eficazes, já regulamentadas e disponíveis ao Poder Judiciário. Afirmam que a medida postulada encontra amparo nos arts. 4o, 6o, 8o, 797 e 805 do CPC, que autorizam o emprego de meios executivos para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, ressaltando que a negativa de acesso ao SERP-JUD viola os princípios da cooperação processual e da duração razoável do processo, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ. Cita, como referência, o REsp no 1.938.665/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição de ofício para utilização dos sistemas INFOJUD e SERP-JUD, visando à localização de bens dos executados passíveis de penhora. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 78026789. É o relatório. Decido. Verifico que os agravantes não formularam qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais apresentadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 16:40:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora